Tribunal: TJSP
Processo: 2158328-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2158328-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é impetrante IVAN PETERSON
DE CAMARGO e Paciente MARCOS LEONARDO NETO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158328-96.2020.8.26.0000 -Voto no 51.498
2
HABEAS CORPUS No 2158328-96.2020.8.26.0000
COMARCA DE VOTORANTIM - VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. IVAN PETERSON DE CAMARGO
PACIENTE: MARCOS LEONARDO NETO PEREIRA
V O T O No 51.498
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MARCOS LEONARDO NETO PEREIRA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado de suportar excesso de prazo na
formação da culpa, nos autos do processo em que responde por tráfico de
narcóticos. Por isso, o impetrante pede a soltura do paciente.
É o relatório.
Como todos sabem, o writ é ação constitucional de rito
sumário e exige prova pré-constituída.
Mas, como o impetrante não juntou à inicial nenhum
documento, aquela é inepta, pois não há como avaliar se existe o alegado
constrangimento ilegal, ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158328-96.2020.8.26.0000 -Voto no 51.498
3
Falta-lhe, portanto, uma das condições da ação, qual
seja, a possibilidade jurídica do pedido.
Assim, nos termos dos artigos 663, do Estatuto de Rito
e 248, do Regimento Interno desta Corte, INDEFIRO LIMINARMENTE a
impetração.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator